Tribunal: TJMT
Processo: 0001650-70.2013.8.11.0026
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001650-70.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 79.069.365/0001-22 (APELANTE), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), EDNA FERREIRA GUEDES - CPF: 571.690.041-00 (APELADO), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -

PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXIGE O EXERCÍCIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA, ININTERRUPTA, COM
ANIMUS DOMINI
E SEM OPOSIÇÃO POR 15 ANOS, OU POR 10 ANOS, SE O POSSUIDOR HOUVER ESTABELECIDO NO IMÓVEL SUA MORADIA HABITUAL OU HOUVER REALIZADO OBRAS OU SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO - PROVA DOCUMENTAL E ORAL EVIDENCIAM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS -

APELAÇÃO DESPROVIDA.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.

0001650-70.2013.8.11.0026.

(AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO N. 0001650-70.2013.8.11.0026).

APELANTE: IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA.

APELADA: EDNA FERREIRA GUEDES.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
IMCOL IMÓVEIS COLONIZAÇÃO LTDA
em face de sentença prolatada na Ação de Usucapião Extraordinário n. 0001650-70.2013.8.11.0026, que julgou procedente o petitório inicial interposto por
EDNA FERREIRA GUEDES
, nos seguintes termos
“DISPOSITIVO Ante o exposto: 1- JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do CPC e, por conseguinte, declarar a prescrição aquisitiva do domínio de EDNA FERREIRA GUEDES sobre a área de 2,1 há, onde estão localizados os lotes 3, 4, 5, 6, e 7 da quadra 22 e os lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da quadra 23, além da parte onde deveriam ter sido construídas as ruas, a ser destacado do imóvel objeto da matrícula de n.º1.235 do CRI de Arenápolis/MT, com a ressalva de que qualquer bem público existente no local não será objeto de aquisição originária da propriedade por usucapião pela requerente. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 2- JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção interposta pelo requerido, extinguindo o feito com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno o reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (reconvenção), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 167, inc. I, n.º 28 da Lei n.º 6.015/73, cópia desta sentença, assinada digitalmente, instruída com certidão do trânsito em julgado, a ser expedida oportunamente, servirá de título para a matrícula/mandado de registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT.”.

A Apelante aduz, preliminarmente, a
INÉPCIA DA INICIAL

“...da narração dos fatos e contratos em anexo com o levantamento topográfico, não decorre logicamente a conclusão sobre qual área realmente a Apelada quer usucapir. Posto isso, não faz sentido o prosseguimento do feito, muito menos a sua procedência, pois, carece de causa de pedir, vez que não há plausibilidade nas alegações. Diante disso resta evidente que a inicial é inepta, pois lhe falta causa de pedir, devendo ser indeferida com fulcro no artigo 330...”.

Alega a
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

“É de suma importância salientar, que os lotes vindicados pela Requerente abrange parcialmente parte das Ruas Fiali João de Souza Leal e irmãos Camarada, das Avenidas Domingos Briante e São José do Rio Claro e da Praça Brianorte. Portanto, além dos lotes objeto desta ação, a Apelada pleiteia usucapir áreas consideras públicas, que são

insuscetíveis de usucapião.”

Assevera que a área em questão faz parte de uma área maior de 43.0 ha, registrados sob o n. 1.235 no CRI de Arenápolis/MT, correspondendo ao Loteamento Jardim Canaã, constituído por meio da Lei Municipal n. 360, de 26 de agosto de 1.983, de sua propriedade., inexistindo prova da posse habitual, bem como o levantamento topográfico demonstra que a área usucapienda seria de apenas 4.171m2.

Menciona que a Apelada pleiteia usucapir áreas que seriam consideradas públicas, insuscetíveis da serem usucapidas.

Requer o Provimento do Recurso para julgar improcedente a Ação, eis que a usucapião das áreas somadas resulta em apenas 4.171m2, sendo as demais áreas de domínio público, devendo a Apelada arcar com a integralidade dos honorários sucumbenciais, alternativamente, para que sejam recíprocos, em razão do julgamento parcial da demanda.

Contrarrazões apresentadas em ID n. 215792265.

O Ministério Público opina pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso
“Assim, à luz do arrazoado, o Parquet opina pelo desprovimento do apelo, confirmando a r. sentença que julgou procedente o petitório inicial para declarar a prescrição aquisitiva do domínio de EDNA FERREIRA GUEDES sobre a área de 2,1 há, onde estão localizados os lotes 3, 4, 5, 6 e 7 da Quadra 22 e os lotes 1, 2, 3, 4, e 5 da Quadra 23.”.

É o Relato.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Cinge-se a controvérsia no reconhecimento do direito de propriedade, por usucapião extraordinário,

da Apelada.

PRELIMINARES ARGUÍDAS PELA APELANTE: INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

Conforme relatado, pauta-se a Apelante seu pedido meritório o fato de que tal área seria desmembramento de área maior e de sua propriedade, bem como, em sendo de domínio público, impossível ser usucapida, assim, confundindo-se estas com as preliminares arguídas, serão analisadas conjuntamente.

MÉRITO

Pois bem. Conforme dicção do art. 1.241 do CC, é possível a declaração do direito de propriedade pelo usucapião:

“Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Como ensina Cristiano Chaves de Farias
“A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. O art. 1.238 do Código Civil reafirma a usucapião como modo de aquisição de propriedade imobiliária. Seja qual for o gênero adotado, o termo usucapião é oriundo do latim usu capio, ou seja, tomar a coisa pelo uso.”.

Para fins de usucapião extraordinário, os requisitos estão previstos no art. 1.238 do CC,
ad litteram
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

O reconhecimento da propriedade imobiliária pela usucapião extraordinário depende:

a) do exercício da posse ininterrupta e com
animus domini
, independentemente de título e de boa-fé;

b) do decurso do lapso temporal de 10 ou 15 anos, conforme se trate de posse qualificada - assim entendida como aquela exercida para fins de moradia ou para a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CC - ou não, respectivamente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA - TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini.

1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei.

2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.

3. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito. Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião, todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício.

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)”

“RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. ART. 1.238 DO CCB. REFORMA. REEXAME DE PROVAS. ANÁLISE OBSTADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de aquisição originária por usucapião extraordinária, que, para sua configuração, exige um tempo mais prolongado da posse (no CC, de 16, 20 anos; no CC, de 2002, 15 anos), em comparação com as demais modalidades de usucapião, a ela dispensam-se as exigências de justo título e de posse de boa-fé.

2. A reforma do aresto quanto à comprovação dos requisitos para o reconhecimento da usucapião extraordinária, demandaria, necessariamente, o revolvimento do complexo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 499.882/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Demais Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Comprovada a posse com ânimo de dono, bem como o transcurso do prazo legal, encontram-se preenchidos os requisitos do usucapião extraordinário, autorizando a declaração da aquisição de domínio pelo usucapiente, cujo prazo se implementou no curso do processo. Outrossim, a existência de gravame de hipoteca sobre o bem imóvel não implica óbice à aquisição pela usucapião por terceiro. No caso, resta suficientemente comprovado o ânimo de dono pelo período de tempo legalmente exigido, o que enseja a manutenção da procedência da pretensão inicial. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado do vencedor, devendo considerar o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC/2015). APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70083494666, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 18-03-2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TERRA DEVOLUTA. ANIMUS DOMINI. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO. SENTENÇA MANTIDA. De conformidade com o art. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O parágrafo único do art. 1.238 do CC admite a redução do prazo prescricional quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de caráter produtivo sobre o bem. Uma vez provado que os Requerentes exercem a posse sobre o imóvel com "animus domini", nele efetuando o plantio de alimentos, há mais de 10 anos, sem oposição ou resistência de terceiros, é de se declarar a prescrição aquisitiva, na modalidade de usucapião extraordinário. A mera alegação da ausência de registro por particulares não é motivo suficiente a comprovar que as terras em litígio são devolutas. Sentença mantida. O art. 85, §11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e honorários fixados em prol do procurador da parte autora majorados. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 70079996468, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 21-02-2019)”

Nesse diapasão, em que pese a insurgência recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, fora proposta Ação de Usucapião Extraordinário pela ora Apelada, onde esta afirma ser possuidora de uma área de terras denominada
“Estância Cristo Rei”
, situada no Bairro Jardim Canaã, em Arenápolis/MT, medindo 2,1 há, asseverando que a área é uma chácara que nunca foi cortada em lotes ou teve abertas ruas, eis que faz parte de um loteamento abandonado pela ora Apelante, estando na área de forma mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 25 (vinte e cinco) anos, visto o aproveitamento das posses anteriores, consoante os contratos de compra e venda que fez acompanhar a vestibular petitória, fazendo do local sua moradia e de onde retira o seu sustento e o de seus familiares.

Irresignada,

assevera a Apelante que não há nos autos prova da posse da Apelada, bem como levantamento topográfico demonstra que a área usucapienda seria de apenas 4.171m2.

Entretanto, conforme ato sentencial, e parecer ministerial, os documentos juntados e as testemunhas arroladas são uníssonas em ratificar as alegações da Apelada, a saber:

“Durante seu depoimento pessoal a autora esclareceu como se deu a aquisição a chácara, esclarecendo que mora no local e o utiliza para o sustento seu e de sua família:

“Adv.: A senhora disse que mora em uma chácara?

Edna: Sim

Adv.: Faz quanto tempo que a senhora mora nessa chácara?

Edna: Acho que já vai fazer 12 a 13 anos.

Adv.: Em que ano a senhora foi morar lá?

Edna: Fui morar lá em 2007.

Adv.: Mais alguém mora lá com a senhora?

Edna: Meu filho.

Adv.: O que a senhora faz lá?

Edna: Lá eu tenho as vacas leiteira, né? Ali eu mexo com animais, frango caipira, leite, faço queijo, requeijão... eu vivo disso.

Adv.: A senhora adquiriu essa chácara de quem?

Edna: Eu comprei do Delmon.

Adv.: E o Delmon adquiriu de quem? A senhora sabe dizer?

Edna: O Delmon adquiriu... não sei se foi do Valdir...

Adv.: Do senhor Valdir?

Edna: Sim.

Adv.: E a senhora consegue dizer de quem o senhor Valdir adquiriu essa área?

Edna: Não consigo, porque eu não conheço.

Adv.: A senhora conhece o senhor José Eustáquio?

Edna: Conheço.

Adv.: A senhora sabe se ele foi proprietário dessa área?

Edna: Foi.

Adv.: Ele foi proprietário dessa área?

Edna: Foi.

Adv.: A senhora sabe informar se a IMCOL abriu rua ou fez praça nessa localidade?

Edna: Não. Não tem rua e nem praça.

Adv.: Desde quando a senhora chegou lá, nunca teve rua?

Edna: Desde quando eu cheguei lá para morar não tem rua e nem praça.

Adv.: A chácara da senhora está toda cercada?

Edna: Está toda cercada.

Adv.: É pasto lá?

Edna: É pasto, e eu plantei canavial para dar ração às minhas vacas. A gente trabalha com isso, né? Leite.

Adv.: Quem foi que colocou a água e energia elétrica lá?

Edna: A energia elétrica lá foi o senhor Valdir. Eu sei porque era dele, né? Ele morava lá e colocou.

Adv.: Ele precisou fazer uma linha particular?

Edna: Aí eu não sei.

Adv.: E a água lá é como?

Edna: É poço.

Adv.: Poço artesiano?

Edna: É.

(...)

Adv. IMCOL: A senhora disse que é proprietária da área desde 2006, isso né?

Edna: Isso.

Adv. IMCOL: E a senhora teria comprado do senhor Delmon?

Edna: Delmon, é.

Adv. IMCOL: A senhora sabe dizer se na época em que a terra pertencia ao senhor Delmon, todo mundo sabia que ele era proprietário daquela área?

Edna: Sabia, muita gente sabia.

Adv. IMCOL: Por quanto que a senhora adquiriu essa propriedade dele?

Edna: Naquela época foi 30 mil reais.

Adv. IMCOL: Foi pagamento à vista?

Edna: Eu dei uma entrada, e depois fui trabalhando e pagando o resto.

Adv. IMCOL: A senhora precisou fazer alguma melhoria depois que a senhora entrou na propriedade?

Edna: Eu fiz um curral para mim mexer com minhas vacas, plantei um canavial para dar de ração as vacas.

Adv. IMCOL: Mas o curral foi a senhora que construiu?

Edna: É, fui que fiz.

Adv. IMCOL: A senhora reside na propriedade?

Edna: Eu moro lá.

Adv. IMCOL: A senhora e seus filhos?

Edna: É. Meu filho e meu esposo.

Adv. IMCOL: A senhora poderia descrever assim de forma bem sucinta a casa da senhora? Se ela é de material...

Edna: É de material, está coberta com aquela telha ternitão, tem uma área, um banheiro dentro da cozinha e outro lá fora onde tem a área com o fogão de lenha...

Adv. IMCOL: E a senhora construiu depois que comprou a propriedade ou ela já existia?

Edna: Já existia essa casa”.

A testemunha Delcia Ana de Lira Cruz comprovou que a autora usa a área para sua moradia e sustento de sua família:

“Adv.: A senhora conhece a dona Edna há quanto tempo?

Delcia: Faz muito tempo, muito tempo mesmo.

Adv.: Mais ou menos quantos anos? Uns 10?

Delcia: Tem mais. 30 anos já.

Adv.: A senhora sabe dizer onde ela mora?

Delcia: Hoje ela mora na chácara que vendi.

Adv.: Ela mora numa chácara?

Delcia: É.

Adv.: E a senhora tem base de desde quando que ela mora nessa chácara?

Delcia: Faz tempo, faz tempo. Por precisão, o tempo ao certo eu não sei. Sei que tem muito tempo que ela mora lá.

Adv.: A senhora já foi lá alguma vez?

Delcia: Já. Já comprei frango lá dela.

Adv.: Comprou o que dela?

Delcia: Frango e queijo.

Adv.: A senhora sabe dizer se ela cria gado lá? Uma vaquinha ou outra?

Delcia: Aham. Na última vez que eu fui lá, eu vi umas vaquinhas lá.

Adv.: A senhora viu se tem trator lá para trabalhar ou alguma coisa assim?

Delcia: Olha, isso aí eu não vou falar para vocês, porque não lembro de ter visto não.

Adv.: Durante esse tempo que a senhora conhece ela e que a senhora sabe que ela mora ali, a senhora acredita que seja mais de 15 anos que ela mora ali?

Delcia: Tem, porque pelo tempo que eu vendi aquela chácara ali para o senhor... um rapaz... qual é o nome dele?

Adv.: Essa chácara que ela mora foi da senhora?

Delcia: É.

Adv.: E quando que a senhora morou lá?

Delcia: Por ser há muito tempo, com precisão eu não sei. Foi em 94-95.

Adv.: E a senhora vendeu para quem?

Delcia: Aí eu vendi para o seu Eustaquinho.

Adv.: A senhora vendeu para o seu Eustáquio?

Delcia: Isso.

Adv.: Quando a senhora morava lá tinha energia?

Delcia: Não.

Adv.: E água?

Delcia: Água eu pegava emprestado lá do Tuca.

Adv.: Do Tuca?

Delcia: É, do rapaz que vendeu, mas ele me emprestava.

Adv.: E o senhor Tuca vendeu para a senhora?

Delcia: Isso.

Adv.: A senhora sabe dizer se tinha rua lá?

Delcia: Não.

Adv.: Nunca teve?

Delcia: Não. Do jeito que era na nossa época, está até hoje.

Adv.: Do jeito que era está até hoje?

Delcia: Sim.

(...)

Adv. IMCOL: A senhora comprou de quem?

Delcia: Do Tuca.

Adv. IMCOL: Na época em que pertencia a esse Tuca, todo mundo da cidade já reconhecia ele como dono do local?

Delcia: Sim. Eu comprei tipo uma chácara na época, era uma chácara, e eu tinha minhas vaquinhas também. Era tudo pasto.

Adv. IMCOL: E na época que a senhora era proprietária dessa terra, por acaso o município chegou a procurar vocês ou algo nesse sentido sobre loteamento?

Delcia: Não”.

O Sr. José Eustáquio da Silva, testemunha ouvida em audiência de instrução, comprovou que a posse contínua da autora e a ausência de ruas no local:

“Adv.: O senhor conhece a dona Edna há quanto tempo?

José: 35 anos. Eu conheço os pais dela, porque a gente foi vizinho.

Adv.: O senhor conhece a localidade onde ela mora?

José: Hoje ela mora num sítio, numa chácara.

Adv.: Ela mora numa chácara?

José: Ela mora sim, porque lá já foi meu.

Adv.: Já foi seu?

José: Já foi meu.

Adv.: Quando que o senhor comprou aquilo lá?

José: Aquilo lá... em 96 eu me mudei para o sítio; eu estudava junto com a mulher do promotor, que estava querendo alugar uma casa; aí eu falei “eu vou dar a minha casa para ela e me mudar para lá”; não aguentei, eu fiquei lá 1 ano e pouco. Então foi em 98 que eu voltei e comprei a chácara.

Adv.: Em 98?

José: Em 98, começo do ano.

(...)

Adv.: O senhor nessa época conhecia uma empresa chamada IMCOL?

José: Conhecia. Eu comprei dois lotes deles lá para cima e nunca descobri nem aonde que era os lotes?

Adv.: Por que o senhor não descobriu aonde que era os lotes?

José: Porque misturou tudo, doutor. Quem descobriu que estava no meu lote foi o próprio cara que construiu lá em cima, descobriu que era do lado do senhor Gervasimo. Aí o senhor Gervasimo quando descobriu falou “Será que eu estou fora também? ” Eu falei “Não, moço. Aquilo lá eu dei para o Hélio e o Hélio não quis, o Hélio falou que não queria. ”. Uns plantou mamona, uns plantou capim, uns plantou milho, outros plantou bananeira e eu peguei e falei “Me dá pouca coisa aí, mas... me dá mil reais de cada lote” aí ele pegou e me deu 1100 de cada lote.

Adv.: Então na época o senhor chegou a comprar um lote da IMCOL?

José: Comprei dois.

Adv.: Mas a IMCOL te entregou? Te mostrou o lote?

José: Não, nunca fui lá olhar, eles me entregam o papel.

Adv.: Só te deram o papel?

José: Não só eu, mas ninguém sabia ao certo onde que era os lotes.

Adv.: A IMCOL abriu rua lá?

José: Não.

Adv.: Nunca abriu rua nenhuma?

José: Não.

Adv.: Só te entregaram o papel dizendo “esse aqui é o seu lote”?

José: Sim, senhor.

Adv.: Nunca abriu rua nenhuma?

José: Não, que eu vi não.

Adv.: Não colocou água ou luz?

José: Não, não. A água do aquário vinha lá da serra com mangueira puxada, tinha um aquário lá.

Adv.: O senhor ficou quanto tempo lá?

José: Eu fiquei uns dois anos, que foi o tempo de eu cercar e reformar a casa. A mulher que eu comprei dela, eu vi ela dentro do fórum quando eu cheguei.

Adv.: O senhor lembra o nome dela?

José: Valdia... eu não lembro o nome dela... eu sei que ela tem um salão que corta cabelo.

Adv.: E o senhor quando vendeu, vendeu para quem?

José: Vendi para o Valdir da Coca-Cola, que é dono da Coca-Cola hoje.

Adv.: O senhor vendeu para o senhor Valdir?

José: Vendi para o Valdir e para o irmão dele, foi o Valdir quem negociou comigo.

Adv.: E nesse tempo que o senhor ficou lá, a IMCOL nunca procurou o senhor? O município? Ninguém disse que era dono lá?

José: Não. Nunca falei nada com eles não. Tinha várias pessoas que tinham uma chácara ali. O Foquinha tinha de um lado meu; o senhor Tuca tinha do outro lado.

Adv.: O senhor sabe dizer há quanto tempo a dona Edna mora nessa localidade mais ou menos?

José: O Valdir ficou com ela por muito pouco tempo... eu comprei em 98 e vendi mais ou menos em 2000, né? O Valdir não ficou muito tempo lá... tem muitos anos.

Adv.: Tem muito tempo que ela mora lá?

José: Tem.

Adv.: Tem mais de 10 anos?

José: Mais tem, tem mais com certeza”.

A testemunha Antônio Alves da Silva afirmou já ter sido proprietário da chácara onde a autora reside e que no local não há rua e praça:

“Adv.: O senhor já foi proprietário dessa chácara onde a dona Edna mora?

Antônio: Sim.

Adv.: Em que ano foi isso?

Antônio: Olha, doutor; eu não me lembro agora, mas já tem uns 30 anos... mais de 30 anos.

Adv.: O senhor comprou de quem lá?

Antônio: Eu comprei de um senhor com o nome de Nenzinho, só que ele foi embora para Rondonópolis, e até que hoje ele é falecido, só se encontra vivo a mulher dele que mora lá em Rondonópolis.

Adv.: E o senhor ficou dono lá por mais ou menos quantos anos?

Antônio: Mais ou menos uns três anos... uns 3-4 anos.

Adv.: E o senhor vendeu para quem lá?

Antônio: Na época estava muito ruim de serviço na região, e com o trabalho de operador, eu tinha pegado um serviço em Campo Novo; aí eu estava trabalhando lá. Eu mais minha esposa nos separamos, aí como eu estava lá, eu deixei com meu pai; e foi aí que meu pai vendeu. Meu pai ligou e falou “Eu achei negócio para sua chácara, posso vender? ” Eu falei “Pode”

Adv.: Sempre foi chácara lá?

Antônio: Sempre foi.

Adv.: O senhor sabe dizer se a IMCOL ou o município abriu rua lá? Fez praça lá nessa localidade?

Antônio: Não

Adv.: Nunca fez?

Antônio: Nunca fez.

Adv.: Eles colocaram água e luz lá?

Antônio: A água lá eu puxei lá do meu pai, na época que eu estava lá eu puxei lá do meu pai, beirando a divisa da cerca da Canaã, porque a água lá do meu pai era da serra, aí eu canalizei a água do meu pai para lá.

Adv.: Então rua não tinha e energia não tinha?

Antônio: Não, não tinha.

Adv.: E a água foi o senhor quem puxou?

Antônio: Foi. A energia eu puxei, eu até finquei uns postes que peguei lá de cima do... e justo o poste, depois eu comprei outro lote aqui em cima, que eu rodei e vim embora, aí eu comprei outro lote aqui em cima, tinha puxado de lá. E quando eu estava lá, eu criava gado, que eu morei lá, eu criava vacas; eu amansava animal, eu pegava animal da turma aqui da região e colocava lá dentro para mim amansar. Lá nunca teve rua... nunca teve esses negócios.

(...)

Adv. IMCOL: Nesse período que o senhor precisou ir para Campo Novo e deixou sua propriedade aos cuidados do seu pai para a venda, quanto tempo demorou para que ele conseguisse vender?

Antônio: Olha, se demorou... eu vou falar a verdade para você; eu não me relembro.

Adv. IMCOL: Tem uma base pelo menos? Três anos mais ou menos?

Antônio: Não lembro

Adv. IMCOL: E durante esse tempo o seu pai continuou mexendo com gado lá dentro ou a propriedade ficou parada?

Antônio: Não, meu pai estava mexendo, inclusive eu tinha minhas vacas que estavam lá. E como eu saí, porque a renda estava pouca no mês, meu pai ficou mexendo, porque aí meu pai colocou as vacas dele lá também e aí ele ficou mexendo”.

Embora alegue o Apelante que as testemunhas não seriam hábeis a comprovar a posse da Apelada, não se insurgiu em momento próprio, bem como inexiste prova quanto à capacidade das mesmas ou que desqualifique a prova.

Com relação à impossibilidade de usucapir terra pública, as testemunhas foram unânimes em dizer que não há e nunca houve rua no local, conforme parecer ministerial
“Por fim, as alegações de que não há plausibilidade nas alegações, posto que o levantamento topográfico demonstra que a área usucapienda seria de apenas 4.171m2 não subsistem, porquanto a apelante considera o levantamento original da área, onde seriam edificadas ruas públicas no local, o que impediria o reconhecimento da prescrição aquisitiva, eis que se trataria de bem de domínio público. Ocorre que, consoante toda a documentação produzida na fase instrutória, corroborada pela farta prova testemunhal, no local jamais foram abertas ruas ou construídas praças, de sorte que não há óbice ao reconhecimento da usucapião. Neste diapasão, o pleito fora totalmente acolhido, devendo a parte apelante suportar o ônus sucumbencial.”.

Diante dessas circunstâncias, permite-se concluir a o cabimento e provimento da Ação de Usucapião, que possui requisitos específicos para sua utilização, conforme posto em ato sentencial.

Presentes, portanto, os requisitos para o conhecimento da Ação de Usucapião, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, e majoro os Honorários Advocatícios para de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024